Tribunal: STF
Processo: ARE 1604713
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E DO INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL REQUERIDA. NÃO ACOLHIMENTO. ICMS INCIDENTE SOBRE COMBUSTÍVEIS. AUTUAÇÃO DECORRENTE DA APURAÇÃO DE DIFERENÇA ENTRE OS MONTANTES DE COMBUSTÍVEL ADQUIRIDOS E COMERCIALIZADOS. MERCADORIA SUSCETÍVEL À DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA POR AUMENTO DE TEMPERATURA. INEXIGIBILIDADE DE ICMS-ST COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO FATO GERADOR TRIBUTÁRIO. FENÔMENO NATURAL. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.  RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O cerne do litígio versa sobre a possibilidade de cobrança pelo fisco estadual de ICMS-ST complementar incidente sobre operações com combustíveis líquidos, considerando a dilatação volumétrica pelo calor, que, influindo diretamente sobre as quantidades de combustível adquiridas, veio a aumentar o cômputo dos estoques detidos - da ordem de 1.131.037 (um milhão, cento e trinta e um mil e trinta e sete) litros de querosene de aviação (QAV) - e, por consequência natural, a incrementar os registros de saída do produto então aferidos pela Auditoria Fiscal.
2. A juntada de cópia integral do processo administrativo não é requisito de validade da CDA, razão pela qual impende afastar a alegação de nulidade do feito executivo fiscal. Ademais, por se tratar de questão controvertida unicamente de direito, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, motivo pelo qual se rejeita a preliminar de cerceamento de defesa.
3. Com esteio na jurisprudência do STJ, cumpre esclarecer que não é dada ao fisco a possibilidade de, com fundamento na dilatação volumétrica do QAV, dada a variação térmica e a volatilidade dos fluidos, complementar a tributação do ICMS sobre operações com combustíveis, recolhido em regime de substituição tributária progressiva. Isso porque a dilatação volumétrica de combustível pelo calor não constitui fato gerador de ICMS.
4. Logo, não há novo fato gerador ocorrido com a variação volumétrica de combustíveis líquidos (gasolina e diesel), na medida em que não se está diante de uma nova entrada ou saída intermediária não considerada para o cálculo do imposto antecipado, mas de mera expansão física de uma mercadoria volátil por natureza.  
5. Outrossim, não se pode deixar de mencionar a inaplicabilidade, no caso em apreço, da tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do Tema 201 (RE 593.849), mormente porque se refere, tão somente, ao direito do contribuinte de obter a restituição do ICMS-ST quando a base de cálculo presumida for superior à base de cálculo real, sem que tenha havido pronunciamento da Corte Suprema acerca do dever do contribuinte de complementar o imposto, na situação inversa, quando a base de cálculo presumida for inferior à real.
6. Evidencia-se, portanto, a impossibilidade de complementação de ICMS-ST em virtude do aumento do estoque na ennbargante, em decorrência da fenomenologia física de dilatação volumétrica do combustível, que não se amolda à descrição normativa hipotética que constitui o fato gerador do imposto.
7. Apelo conhecido e provido. 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  146, III, a; 150, §7º; e 155, § 2°, II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos,  verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. ICMS. Aumento do volume de combustível em razão da variação de temperatura. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1237219-AgR/MS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/03/2020).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. ICMS. Aumento do volume de combustível em razão da variação de temperatura. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.204.470-AgR/MS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/09/2019).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Aumento do volume de combustível em razão da variação de temperatura. Revolvimento de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, cujo exame é inviável em sede extraordinária. 2. Para acolher a pretensão recursal e superar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional. Eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 710.199-AgR/GO, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04/06/2014).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente